Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Eventual violação ao direito fundamental de não produzir prova contra si, como corolário do direito ao silêncio, bem como de suspeição de depoimento de testemunha judicial, demanda dilação probatória, de cognição inviável em sede de habeas corpus.
2. Ordem denegada.